Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-43.2020.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008255-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), P. H. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MICAELA PAMELA DE SOUSA - CPF: 041.282.681-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, COMPETÊNCIA DECLINADA A TURMA RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - MENOR NO POLO ATIVO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. É assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de menor incapaz demandar como Autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise sobre o aproveitamento dos atos até então praticados.

4. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Dr. Jacob Sauer, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, deixando de condenar os Requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, por ser o Autor assistido pela Defensoria Pública (
vide
id. 158550357).

Irresignada, a Apelante pugna pelo provimento do recurso interposto para que seja reformada a sentença recorrida, sendo reconhecida a procedência do pedido de condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 158550363).

Recurso tempestivo (id. 158550366) e dispensado de preparo (id. 158565195).

Contrarrazões apenas do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo o desprovimento do apelo (id. 158550367).

Sem contrarrazões pelo Município/Apelado. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “Expedientes” (Sistema PJe 1º Grau) que houve registro de leitura automática pelo Município em 12/12/2022, de modo que deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento da Apelação, ao entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso implica em novo ônus à coletividade (id. 159052665).

Conclusos por redistribuição (id. 174827667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sem condenação dos ora Apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

No caso, a Apelante recorreu, demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulando, ao final, o provimento do recurso.

Antes, contudo, de analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer fato impeditivo do julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência.

No caso, constato que foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais - id. 158550264), que não alcança 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época da propositura da ação (R$ 1.045,00 - Lei n.º 14.013/2020) e que, na hipótese, não houve qualquer impugnação ao valor atribuído à causa, restando ele inalterado na fase de saneamento do processo.

Com efeito, o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 estabelece a
competência absoluta
dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas com valor
inferior a 60 salários mínimos
, sendo certo que a hipótese do caso versando não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º.
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”
(g.n)

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução n.º 004/2014/TP:

“Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X - indenizatórias;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art. 2°, § 4º, da Lei n.
º
12.153/2009 preceitua que,
“
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”
,
as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento.

A par disso, faz-se imperioso mencionar, ainda, que
a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como Autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Segundo o Relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições sobre as causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009
. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º)
. 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4.
Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3. Relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma. DJe 21/11/2017) (g. n.)

Posto isso, tratando-se de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das Partes, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.
” (...) 10. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019) (g.n.)

Este Sodalício já se manifestou sobre a questão, conforme se vê:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1)
- OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. Logo, compete ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.”
(TJMT. CC 1011582-36.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA
- VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO.
1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial
e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.”
(TJMT. AgrInt 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022) (g.n.)

No que alude aos atos que foram praticados na origem durante a tramitação do feito, conquanto declinada a competência deste Sodalício, tenho que, em observância aos princípios norteadores do processo civil, relativos à economia e celeridade processual, por ora há a necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, vale registrar o que determina o art. 64, § 4º, do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.
(g.n.)

Nesse sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS -CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL
.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009).
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relatora:
Alice Birchal
, julgamento: 16/04/2019, publicação: 23/04/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis”.
(TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator:
Décio Notarangeli
, julgamento: 16/08/2018, 9ª Câmara de Direito Público,

publicação: 16/08/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023